Tribunal: TRF3
Processo: 0000097-54.2018.4.03.6303
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 5o Juiz Federal da 2a TR SP
Órgão colegiado: 2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: à tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1083: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço”.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000097-54.2018.4.03.6303
RELATOR:
5o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: VERA LUCIA FREDERICO BONARDI

Advogado do(a) RECORRIDO: ANDREIA MARIA MARTINS - SP218687-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000097-54.2018.4.03.6303
RELATOR: 5o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: VERA LUCIA FREDERICO BONARDI
Advogado do(a) RECORRIDO: ANDREIA MARIA MARTINS - SP218687-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Turma Nacional de Uniformização deu provimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social e determinou a restituição dos autos a esta Turma Recursal para adequação do julgamento à tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Te

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000097-54.2018.4.03.6303
RELATOR:
5o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: VERA LUCIA FREDERICO BONARDI

Advogado do(a) RECORRIDO: ANDREIA MARIA MARTINS - SP218687-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000097-54.2018.4.03.6303
RELATOR: 5o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: VERA LUCIA FREDERICO BONARDI
Advogado do(a) RECORRIDO: ANDREIA MARIA MARTINS - SP218687-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Turma Nacional de Uniformização deu provimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social e determinou a restituição dos autos a esta Turma Recursal para adequação do julgamento à tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1083: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço”.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000097-54.2018.4.03.6303
RELATOR: 5o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: VERA LUCIA FREDERICO BONARDI
Advogado do(a) RECORRIDO: ANDREIA MARIA MARTINS - SP218687-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O acórdão recorrido resolveu o seguinte a respeito da questão ora restituída para adequação:
Caso concreto
.
Recurso do INSS. Exposição a ruído.
Período de 03/05/2004 a 16/09/2009
. A sentença decidiu o seguinte: “De 03/05/2004 a 16/09/2009 (CTPS de fl. 13; PPP de fls. 24/25 do arquivo 15), período no qual a parte autora permaneceu exposta a agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites de tolerância da época (88,1 a 93 decibéis)”.
O INSS alega o seguinte: “
1.
A técnica de análise utilizada para a mensuração do agente, registrada no PPP, não atende à metodologia de avaliação conforme legislação em vigor. → NHO – 01: A técnica da Fundacentro é opcional a partir de 19/11/2003 e obrigatória a partir de 01/01/2004. A exposição ao ruído deve ser expressa em dB(A) e mensurada em NEN – Nível de Exposição Normalizado. 2. O PPP informa que no período
não
há registros ambientais e que a exposição foi fundamentada em laudo extemporâneo. Perante o INSS é válido o documento extemporâneo, desde que conste a alteração no ambiente de trabalho ou na organização da empresa ao longo do tempo e ateste de forma fundamentada a exposição a agentes nocivos em período pretérito. No caso do PPP apresentado ao INSS, porém, nada consta sobre a manutenção das condições de trabalho ou mesmo sobre a exposição em períodos pretéritos à data de sua emissão, razão pela qual o período não pode ser enquadrado como especial”.
O recurso também não pode ser provido neste capítulo. A parte autora comprovou, por meio do PPP, que trabalhou como tecelã no período, exposta a ruído de 99,1 decibéis, superior ao limite normativo de tolerância, de 85 decibéis, vigente na época. A medição do ruído observou a NR-15, ao aludir o PPP à dosimetria, o que é suficiente para reconhecer o tempo especial.
O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado (Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização). Mas é importante fazer esta ressalva: o entendimento resumido nesse verbete 68 da TNU foi consolidado com base na premissa da existência de laudo técnico posterior ao período de atividade especial. Nessa situação, o laudo posterior ratifica a natureza especial do período anterior, confirmando-o, caso não tenha ocorrido alteração no ambiente de trabalho. Na situação em que o laudo pericial é anterior ao período que se afirma especial, ele não serve para ratificar a natureza especial de períodos posteriores à data em que produzido (o laudo). Não seria possível antecipar no laudo pericial a realidade e prever as condições de trabalho no futuro, isto é, a manutenção dos fatores de risco e que as medidas de proteção coletiva e individual não reduziram nem eliminaram a ação dos agentes nocivos. Na verdade, sendo anterior o laudo ao período trabalhado, não existe nenhum laudo pericial contemporâneo a tal período ou posterior a ele. A questão é de falta absoluta de laudo pericial para o período. Essa distinção foi feita pela própria TNU (PEDILEF 05043493120124058200, JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL, TNU, DOU 06/11/2015 PÁGINAS 138/358.). Desse julgamento destaco o seguinte trecho: “Situação diferente seria se o laudo fizesse referência a medições ambientais em período anterior ao requerido pelo segurado. Nessa hipótese, penso que não haveria como ser presumida a permanência da nocividade outrora reconhecida, uma vez que os avanços tecnológicos e da medicina e segurança do trabalho poderiam ter eliminado o fator de risco”.
Considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80 decibéis até 05/03/1997. A partir de 06/03/1997, data da publicação do Decreto 2.172/1997, considera-se prejudicial a exposição a ruídos superiores a 90 decibéis, até 18/11/2003. A partir de 19/11/2003, data da publicação do Decreto 4.882/2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído é de 85 decibéis, conforme resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.398.260/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a disposição contida no Decreto n. 4.882/03, que reduziu o parâmetro de ruído para efeito de reconhecimento de trabalho especial, fixando-o em 85 decibéis, não retroage” (AgInt no REsp 1629906/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).
Ao julgar embargos de declaração opostos nos autos do PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) No, 0505614-83.2017.4.05.8300/PE, a TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO alterou a tese (TEMA 174 DA TNU), para admitir a medição do nível de ruído com a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO
ou na NR-15
, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma. As teses estabelecidas nesse julgamento representativo da controvérsia passaram a ter esta redação: “(a) A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma”; (b) “Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma”.
Somente em caso de omissão caberá à parte autora o ônus de proceder à exibição do laudo técnico em que se baseou o PPP. Conforme resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, “Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP” (Pet 10.262/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017).
A informação contida no PPP de que houve a utilização de “dosimetria” ou “dosímetro”, no campo reservado à informação da “técnica utilizada”, para apuração da intensidade do agente físico ruído, quando informado em decibéis,
sem que o INSS tenha colocado em dúvida, na via administrativa, a observância da metodologia descrita na NR-15, nem tenha exigido do segurado, nessa via, a exibição do respectivo laudo técnico, autoriza presumir que a NR-15 foi observada, tratando-se de medição realizada por médico do trabalhou ou engenheiro de segurança do trabalho, também informada no PPP, no campo “responsável pelos registros ambientais”
. A medição realizada por esses profissionais autoriza a presunção de que observaram a técnica prevista legalmente, se do PPP consta a informação “dosimetria” ou “dosímetro”, no campo “técnica utilizada”. A NR-15, ao estabelecer a medição do nível de ruído contínuo ou intermitente, para fins de aplicação dos limites de tolerância, exige que as leituras devam ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. O dosímetro fica conectado ao corpo do trabalhador, na altura da orelha, e faz medições do nível de ruído durante toda a jornada do trabalho, como o exige a NR-15. Assim, medido o nível de ruído por médico ou engenheiro do trabalho, com o uso de dosímetro, presume-se a observância da técnica legal de medição, prevista na NR-15, a cuja observância esses profissionais ficam legalmente obrigados. Não é razoável presumir que tenham afrontado a técnica exigida para a medição de ruído e incorrido em comportamento eventualmente sujeito a sanção disciplinar pelo respectivo conselho de controle do exercício da profissão. Assim, não constitui omissão ou dúvida na indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído o fato de constar do PPP a medição realizada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho por meio de dosímetro, especialmente porque não foi esse o fundamento do indeferimento da contagem do tempo especial na via administrativa, e sim o uso de EPI nos períodos de 19.11.2003 a 17.06.2010, 07.01.2011 a 04.04.2011 e 16.05.2011 a 27.04.2012, e a ausência de responsável pelos registros ambientais nos períodos de 18.06.2010 a 06.01.2011 e 05.04.2011 a 15.05.2011 (evento 1, p. 25),
fundamentação essa à qual o INSS fica vinculado, não podendo usar o recurso inominado para alterar os motivos determinantes do ato administrativo. Saliento que nem o uso de EPI nem a eventual ausência de responsável pelos registros ambientais foram tratados no recurso.
De resto, o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado (Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização).

No caso concreto
, o acórdão reconheceu tempo especial pela exposição da parte autora a ruídos variáveis de 88,1 a 93 decibéis, medido nos termos da NR-15, em razão de o nível mínimo a que esteve exposta, durante toda a jornada de trabalho, ultrapassar o limite normativo de tolerância vigente, de 85 decibéis.
Ocorre que a TNU entendeu no julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pelo INSS que “
O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço
”.
Constatada a exposição da parte autora a diferentes níveis de ruídos, o tempo especial não pode ser reconhecido, por não terem sido aferidos por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) nem caber adotar como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído) por inexistir perícia que comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo.
Juízo positivo de adequação para dar parcial provimento ao recurso do INSS a fim de determinar a manutenção da contagem do período de
03/05/2004 a 16/09/2009
como tempo de serviço comum. Ante o juízo de adequação, condeno a parte autora, única recorrente integralmente vencida, a pagar os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, com correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, exclusivamente na forma de seu artigo 3o. Considerando a impossibilidade de cumulação da Selic com taxas de juros e índices de correção monetária, o termo inicial da Selic será 01/01/2022. A execução fica condicionada à comprovação, no prazo de 5 anos, de não mais subsistirem as razões que determinaram à concessão da gratuidade da justiça, se deferida. O regime jurídico dos honorários advocatícios é regido exclusivamente pela Lei 9.099/1995, lei especial, que neste aspecto regulou inteiramente a matéria, o que afasta o regime do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são devidos, sendo a parte representada por profissional da advocacia, apresentadas ou não as contrarrazões, uma vez que o profissional permanece a executar o trabalho, tendo que acompanhar o andamento do recurso (STF, Pleno, AO 2063 AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017; AgInt no REsp 1429962/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. AUTOS RESTITUÍDOS PELA TNU PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO 1083. O ACÓRDÃO RECONHECEU TEMPO ESPECIAL PELA EXPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA A RUÍDO DE 88,1 A 93 DECIBÉIS, MEDIDO NOS TERMOS DA NR-15, EM RAZÃO DE O NÍVEL MÍNIMO A QUE ESTEVE EXPOSTA, DURANTE TODA A JORNADA DE TRABALHO, ULTRAPASSAR O LIMITE NORMATIVO DE TOLERÂNCIA VIGENTE, DE 85 DECIBÉIS. REALIZADA A ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA 1083/STJ, UMA VEZ CONSTATADA A EXPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA A DIFERENTES NÍVEIS DE RUÍDOS, O TEMPO ESPECIAL NÃO PODE SER RECONHECIDO, POR NÃO TEREM SIDO AFERIDOS POR MEIO DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN) NEM CABER ADOTAR COMO CRITÉRIO O NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO) POR INEXISTIR PERÍCIA QUE COMPROVE A HABITUALIDADE E A PERMANÊNCIA DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. JUÍZO POSITIVO DE ADEQUAÇÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO INSS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de adequação, dar parcial provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.